Tribunal: TJMT
Processo: 1042720-73.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042720-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELOINA PEREIRA DA SILVA DIONIZIO - CPF: 721.793.501-63 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. AFASTADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com base em título judicial oriundo de decisão transitada em julgado, que impôs às rés o fornecimento de medicamento à autora. O juízo entendeu ausente o interesse processual diante da inexistência de vínculo contratual entre as partes desde 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) existência de interesse de agir na execução de obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado, cuja eficácia estaria vinculada à vigência do contrato, após extinção do vínculo entre a autora e as operadoras de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresenta razões para a reforma, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4.

A obrigação de fornecimento de medicamentos no âmbito da saúde suplementar decorre de relação contratual que exige contraprestação pecuniária.

5.

A extinção do contrato desde 2019, reconhecida pela própria autora, rompe a base jurídica que sustentava a obrigação de fazer fixada na sentença.

6.

A manutenção da obrigação sem o correspondente vínculo contratual caracterizaria enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da reciprocidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação de fazer imposta em título executivo judicial, no âmbito da saúde suplementar, tem sua eficácia condicionada à manutenção do vínculo contratual entre as partes. 2. Extinto o contrato, inexiste interesse processual para o prosseguimento da ação que visa ao cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 1.010, II, art. 485, VI, e art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Eloina Pereira da Silva Dionizio contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de cumprimento de obrigação de fazer ajuizada em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Na origem, a autora alegou que, em processo anterior (n. 1002133-82.2018.8.11.0002), houve sentença transitada em julgado em 19/05/2022, determinando às rés o fornecimento do medicamento Consentys-150 mg SC enquanto perdurasse o tratamento médico. Sustenta que, desde maio de 2019, as requeridas deixaram de cumprir tal obrigação, motivo pelo qual propôs a presente demanda com pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 74.103,00.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada e, ao final, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, pois a autora não possui mais vínculo contratual com as requeridas desde 2019.

Sustenta a apelante que a obrigação das apeladas independe da vigência do contrato, uma vez que foi imposta por sentença com trânsito em julgado. Sustenta que a obrigação de fornecer o medicamento subsiste enquanto perdurar o tratamento, e não o contrato, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para reconhecimento do interesse de agir e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ambas as apeladas apresentaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

A apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que as razões da apelante não enfrentam os fundamentos da decisão. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a existência de interesse de agir em razão do conteúdo da sentença em execução, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar.

II - Mérito

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de interesse processual apto a justificar o prosseguimento da ação de cumprimento de obrigação de fazer, fundada em sentença transitada em julgado, cuja execução é discutida sob o argumento de que a obrigação subsiste enquanto perdurar o tratamento médico, independentemente da vigência do vínculo contratual entre as partes.

Conforme relatado, a parte autora ajuizou ação de cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, requerendo o fornecimento do medicamento Consentys-150 mg SC, conforme determinado em ação anterior transitada em julgado em 19/05/2022. Apontou descumprimento da obrigação desde maio de 2019.

O juízo indeferiu o pedido de urgência, determinando a comprovação de vínculo contratual vigente. A autora reconheceu a inexistência do contrato desde 2019, defendendo que a obrigação subsiste independentemente disso e sustenta, em sede recursal, que o título executivo judicial determina o fornecimento do medicamento "enquanto perdurar o tratamento", e não apenas durante a vigência contratual.

Ocorre que o fornecimento de medicamentos, no âmbito da saúde suplementar, constitui obrigação contratual típica das operadoras de planos de saúde, fundada na reciprocidade entre o pagamento da contraprestação pecuniária (mensalidade) e a cobertura dos serviços assistenciais pactuados.

Consta dos autos que o contrato entre as partes foi extinto desde 2019, fato admitido expressamente pela própria apelante. Com a extinção do vínculo, extingue-se a base jurídica que sustenta a obrigação de fazer. Não se trata de negar a autoridade do título judicial, mas de reconhecer que sua eficácia está condicionada à permanência da causa jurídica que a sustentava, no caso, a vigência do contrato. A obrigação de cobertura não é perpétua nem autônoma em relação à avença que a originou.

O prosseguimento da execução, nas condições defendidas pela apelante, implicaria impor obrigação de custeio continuado a operadoras de plano de saúde sem qualquer contraprestação, o que afronta o princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) e enseja enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), ambos vedados pelo ordenamento jurídico.

Em conclusão, restando demonstrada a ausência de interesse processual, na medida em que a pretensão se mostra inadequada à nova realidade jurídica, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.

Majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025